Tribunal: TJSP
Processo: 2321687-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
Pleito de Revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo. Excesso de prazo não configurado. Princípio da razoabilidade. Particularidades do caso concreto (pluralidade de réus, caráter interestadual, alta quantidade de entorpecentes apreendidos). Inexistência de desídia por parte do Juízo. Necessidade

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
Pleito de Revogação da prisão preventiva, diante do excesso de prazo. Excesso de prazo não configurado. Princípio da razoabilidade. Particularidades do caso concreto (pluralidade de réus, caráter interestadual, alta quantidade de entorpecentes apreendidos). Inexistência de desídia por parte do Juízo. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Crime com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (344,5 kg de cocaína). Transportação feita entre Estados da Federação. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.